Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021686-19.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LUCIANO PORTUGUÊS
PACIENTE:
HEMERSON DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química formulado pela i. Defesa nos autos da Ação Penal n.o 1000199-22.2020.811.0034, em que pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. II, III e IV, do CP, em relação à vítima Valnice de Carvalho Almeida [Fato 01]; e do art. 121, §2o, incs. II, III e IV c/c art. 61, alínea h c/c art. 14, inc. II, todos do CP, em relação à vítima Adilson Domingos Bueno, tudo na forma do art. 69, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Após contextualizar os fatos, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que carece de fundamentação idônea a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, porquanto assegura que a documentação médica acostada aos autos, atrelada à conduta adotada pelo paciente durante toda a persecução criminal e ao fato de este já responder a outros procedimentos criminais por delitos correlatos, praticados mediante idêntico modus operandi, deixam evidente que além de dependente químico, o favorecido nessa ordem certamente é detentor de “algum distúrbio mental”; circunstâncias que foram completamente desconsideradas pelo d. magistrado singular, tendo se limitado a mencionar que tanto durante o interrogatório extrajudicial, quanto em sede de audiência de custódia, “o réu não teria demonstrado qualquer sinal de imputabilidade ou inimputabilidade, ou tampouco de descontrole emocional”, o que, segundo o causídico, além de insuficiente à constatação acerca da (in)capacidade de compreensão do agente no momento em que praticados os ilícitos, não configura argumento válido a respaldar a negativa de produção probatória suscitada pela defesa técnica.
Nessa ordem de ideias, destacando a existência de “dúvida razoável quanto à instabilidade psicológica do acusado” e alegando que houve flagrante cerceamento de defesa por parte do juízo a quo; o impetrante vindica a concessão in limine da ordem, a fim de anular a decisão que indeferiu o pleito defensivo, determinando-se, de ofício, a imediata instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química do paciente, suspendendo-se o curso da ação penal correlata até a apresentação do laudo técnico conclusivo.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 111555460 ao ID 111555464.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1010952-09.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Primeiro, porque “O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).
Segundo, porque a linha intelectiva firmada pela Corte Cidadã é no sentido de que “A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento” (STJ - AgRg no HC: 626142 SC 2020/0299346-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021); o que, ao menos nesse momento preliminar, não me parece ser o caso dos autos.
E, terceiro, porque os fatos trazidos ao conhecimento deste Relator na presente ação de dignidade constitucional são demasiadamente complexos, de maneira que a verificação acerca da alardeada ocorrência de coação ilegal prescinde de um confronto dos informes a serem apresentados pela d. autoridade impetrada com uma análise mais acurada dos elementos de convicção que compõem a prova pré-constituída.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais a impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HEMERSON DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator